Tribunal: TJMT
Processo: 1025502-22.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025502-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (EMBARGANTE), LUNA SALAME PANTOJA SCHIOSER - CPF: 368.568.878-25 (ADVOGADO), DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR - CPF: 276.874.788-27 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARTA CRISTINA DA COSTA FERREIRA CUELLAR - CPF: 302.461.278-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE – RECOLHIMENTO ICMS – MERCADORIA DE ESTABELECIMENTO DE CONTRIBUINTE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SENTENÇA DENEGOU SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
– ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA LANÇADAS ACERCA DAS OPERAÇÕES DISCUTIDAS NO FEITO – CANCELAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante. Isso porque, na parte dispositiva do voto não restou especificado quanto as Certidões de Dívida Ativa, assim, tem-se que merece acolhimento os Embargos Declaratórios opostos.

Embargos de Declaração Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AZUL LINHAS ÁREAS BRASILEIRAS S.A.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1025502-22.2017.8.11.0041, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando
a sentença recorrida,
concedendo a segurança
vindicada, para o fim de
GARANTIR
a Impetrante
o direito de realizar transferência de mercadorias de sua propriedade entre estabelecimentos da mesma titularidade, sem a incidência de ICMS
, desde que não haja prévia comercialização.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, por não constar expressamente no Acórdão, que devem ser integralmente cancelados todos os lançamentos de débitos de ICMS constantes do Sistema de Conta Corrente Fiscal da Embargante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para sanar a omissão apontada (Id: 1655779182).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 168054690), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AZUL LINHAS ÁREAS BRASILEIRAS S.A.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando
a sentença recorrida,
concedendo a segurança
vindicada, para o fim de
GARANTIR
a Impetrante
o direito de realizar transferência de mercadorias de sua propriedade entre estabelecimentos da mesma titularidade, sem a incidência de ICMS
, desde que não haja prévia comercialização.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante.

Isso porque, na parte dispositiva do voto não restou especificado quanto as Certidões de Dívida Ativa, assim, tem-se que merece acolhimento os Embargos Declaratórios opostos.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para especificar no Acórdão, que as Certidões de Dívida Ativa oriundas dos Créditos Tributários discutidos no presente processo (operações de transferência de bens do ativo e de uso e consumo realizado pela Embargante entre estabelecimentos de sua titularidade), devem ser canceladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023